Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELOS SOBRINHOS. MENORES IMPÚBERES. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DA CÂMARA CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando impedido de receber a visita dos sobrinhos, adolescentes com doze e treze anos de idade, em razão da prejudicial exposição dos menores aos riscos próprios do sistema penitenciário. O entendimento sedimentado na Câmara Criminal afirma que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente só admite menores visitando o presídio em casos excepcionais e quando se trate de filhos dos custodiados.

2 Agravo não provido.